Tribunal: STF
Processo: ARE 1525884
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Refis-df 2020. Débito fiscal. Modalidade de compensação com precatório. Redução do débito principal. Redução de juros e multas. Lei Complementar distrital n. 976/2020. Lei Complementar n. 983/2021. Decreto distrital n. 41.463/2020. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local pertinente. Incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo improvido. 



    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. 



    II – Agravo ao qual se nega provimento.